Tribunal: TJSP
Processo: 1501372-29.2020.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL – RECURSO DA DEFESA – Legítima defesa – Inocorrência – Conduta típica e ilícita - RECURSO MINISTERIAL – Pena e regime prisional que comportam agravamento – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Condenação por fatos anteriores que, a despeito de não configurar reincidência, deve ser sopesada na primeira fase da estimação da pena - Recurso ministerial

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL – RECURSO DA DEFESA – Legítima defesa – Inocorrência – Conduta típica e ilícita - RECURSO MINISTERIAL – Pena e regime prisional que comportam agravamento – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Condenação por fatos anteriores que, a despeito de não configurar reincidência, deve ser sopesada na primeira fase da estimação da pena - Recurso ministerial parcialmente provido e da defesa não acolhido.